Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO (ARTIGO 309 DA LEI No 9.503/1997). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTE DO ETILÔMETRO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DANO CONCRETO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos de convicção constantes dos autos, merecendo, portanto, credibilidade.
1.1 Inviável a absolvição do acusado sob a alegação de insuficiência probatória quando o crime de embriaguez ao volante, eis que comprovadas a materialidade e a autoria, sobretudo, pelos testemunhos firmes e coesos dos policiais militares, corroborados pelas declarações do proprietário do veículo abalroado pelo autor, além da prova documental contida nos autos.
2. Comprovado que o réu conduziu veículo sem habilitação e, conquanto não seja necessária a existência de dano concreto para a caracterização do crime previsto no artigo 309, da Lei de Trânsito, mas, sim, da possibilidade de causar dano concreto às vítimas e à coletividade, ante a direção de veículo automotor por condutor não habilitado, deve ser mantida a condenação, sobretudo no caso, em que verificado dano concreto, em face da colisão com outro automóvel.
3. Em pese a pena definitiva do réu tenha sido fixada em montante inferior a quatro anos, situação em que, a princípio, caber-se-ia o regime inicial aberto, verifica-se que a reincidência do apelante impõe a fixação de regime inicial mais gravoso, razão pela qual fica mantido o regime semiaberto estabelecido na sentença, nos termos ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.